Tribunal: TJDFT
Processo: 0737462-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737462-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVAIR CAVATAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Conceição das Alagoas, MG. O agravante alega que não houve escolha aleatório do foro, uma vez que, de acordo com o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, é competente o foro do domicílio do réu, sendo que a sede do agravado se localiza em Brasília. Aduz que a ação civil pública no 94.00.08514-1 tramita perante a Terceira Vara Federal do Distrito Federal. Acresce que, em se tratando de produção antecipada de provas, a ação pode ser ajuizada onde a prova deva ser produzida, ou, ainda, no domicílio do réu, a critério do autor. Pugna pela antecipação da tutela recursal ou pela concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a remessa dos autos, e, em decisão definitiva, pede que seja reconhecida a competência do Juízo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando o tema objeto da decisão recorrida por agravo de instrumento é ‘competência’. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO VÁLIDA. DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIO DO FORO. 1.Na esteira dos precedentes do colendo STJ, verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas por ocasião de eventual apelação, é cabível o agravo de instrumento quanto ao tema ‘competência’. 2.Havendo cláusula de eleição de foro que direciona a demanda para o local de domicílio do próprio consumidor, é inadmissível a escolha aleatória de foro diverso, que não corresponde ao da sede da pessoa jurídica, nem ao de cumprimento da obrigação. 3.A facillitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não autoriza a anulação de cláusula de eleição de foro que não se traduz em qualquer prejuízo ao hipossuficiente, devendo, pois, ser respeitada, quando regularmente arguida a incompetência em preliminar de contestação. 4. Agravo de instrumentonão provido” (Acórdão 1422013, 07227029220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 05/05/2022, publicado no PJe: 19/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Conceição das Alagoas, MG, podendo atrasar o andamento processual. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos cuidam de produção antecipada de provas, a fim de subsidiar posterior liquidação individual decorrente da ação civil pública no 94.00.08514-1, que trata de expurgos inflacionários relacionados a cédulas de crédito rural. Aplica-se, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A incompetência territorial foi suscitada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado da Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar a matéria em contestação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.1. Tratando-se de hipótese de competência territorial relativa, a competência fixa-se no foro em que a ação foi distribuída inicialmente, cabendo ao réu alegar eventual prejuízo em preliminar de contestação (CPC/2015 64). 2.’A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.’ (Súmula 33 do STJ) 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1398009, 07176658420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 03/02/2022, publicado no DJE: 16/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, há probabilidade do direito do agravante. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao recurso, para determinar a permanência do feito no juízo prolator da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, que ainda não foi citado, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Por fim, tornem conclusos. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator